Tribunal: TJPA
Processo: 0028352-30.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028352-30.2007.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO PARA - SENGE

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA.

1.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.023, § 2º, preconiza o direito ao contraditório e a ampla defesa da parte embargada, que deve ser intimada a manifestar-se quando o julgador antever a possibilidade de modificação da decisão recorrida. Ausente a intimação da parte embargada, a decisão é considerada nula.

2.

Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor do
SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da ação civil pública ajuizada por SENGE, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Consoante os fundamentos assinalados, julgo improcedente o pedido formulado e o processo com solução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Custas e honorários pelo autor, sendo esta fixada, por arbitramento, em R$3.000,0, na forma do art. 85, §8º do CPC.”

Após o Sindicato dos Engenheiros opôs embargos de declaração (ID Num. 5093859), que foram acolhidos pelo magistrado, nos seguintes termos:

“(...) Neste sentido, acolho os embargos de declaração consoante os fundamentos precedentes para reformar, parcialmente, a sentença excluindo a condenação do requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.”

Inconformado o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 5093865), suscitando preliminarmente, a nulidade da decisão que acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes sem a prévia manifestação do ente estatal.

Conforme certidão (ID Num. 10092050), o apelado apesar de devidamente intimado, não apresentou resposta ao recurso no prazo legal.

Os autos foram remetidos a esta Superior Instância, cabendo a distribuição dos autos a minha relatoria. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo, determinando em seguida o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 5193396).

O IGEPREV interpôs recurso de agravo, contra a decisão que não recebeu o recurso no efeito suspensivo, conforme ID Num. 8460685.

Nessa condição, a 12ª Procuradora de Justiça Cível, Dra. Mariza Machado da Silva Lima absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (ID Num. 5773470).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preliminar de Nulidade Processual

O apelante, em sede preliminar, arguiu a nulidade do julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte autora, uma vez que acolhidos com efeitos infringentes e sem a intimação pessoal do ente público.

Cumpre registrar que o art. 1.023 do Código de Processo Civil prevê expressamente a necessidade de intimação da parte embargada em casos em que a decisão sofra modificação. Vejamos:

"Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

(...)

§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada."

A fim de elucidar a questão posta em análise, cito as lições de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

"5. Embargos de declaração com efeitos infringentes. Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição, supressão de omissão e correção de erro material, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada (art. 1.023, § 2.º, CPC). Nesse caso, em que as hipóteses típicas de cabimento dos embargos declaratórios provocam a alteração do julgado, diz-se que os embargos declaratórios apresentam efeitos infringentes - modificativos - da decisão embargada. Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclaramento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado. Admitem-se embargos declaratórios com efeitos infringentes, ainda, contra decisões teratológicas, absurdas, em que é evidente o descompasso da decisão com o contexto fático-jurídico da causa. A jurisprudência admite excepcionalmente embargos declaratórios com efeitos infringentes nessas hipóteses (STJ, 1.ª Turma, EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 314.971/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11.2004, DJ 31.05.2004, p. 219).

6. Contrarrazões. Como os embargos de declaração não possuem, em regra, o condão de modificar substancialmente o julgado, é desnecessária a intimação da parte contrária para contra-arrazoá-los (art. 1.024, CPC). Todavia, antevendo o órgão julgador a possibilidade de outorgarem-se efeitos infringentes aos embargos de declaração, acarretando alteração na decisão embargada, é imprescindível a intimação da parte contrária para que possa exercer o direito fundamental ao contraditório, oferecendo contrarrazões ao recurso (art. 1.023, § 2.º, CPC). Decisão prolatada em embargos de declaração que modifica o julgado embargado sem a oitiva da parte contrária é nula." (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 1102/1103)

Portanto, considerando-se que, de fato, o douto Magistrado a quo deixou de intimar a parte embargada para apresentar contrarrazões ao recurso de embargos de declaração, resta configurada a ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa constitucionalmente garantido, assim como ao princípio da não surpresa previsto no Código de Processo Civil.

Por oportuno, cito a previsão contida na Constituição Federal:

"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;"

Além disso, preconizam os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil:

"Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - a decisão prevista no art. 701."

"Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício."

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA SENTENÇA, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.023, § 2º, DO CPC/2015 E DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DO JULGADO. AGRAVO INTERNO DE RODRIGO OCTÁVIO LOBO - ESPÓLIO E OUTRA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Segundo orientação consolidada desta Corte Superior, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, sem a prévia intimação da parte contrária para apresentação de impugnação, importa em nulidade do julgado e, por conseguinte, realização de novo julgamento, com a devida observância ao princípio constitucional do contraditório.

2. Com a entrada em vigor do CPC/2015, essa orientação jurisprudencial encontra-se, inclusive, chancelada pelo § 2º do art. 1.023 do referido diploma legal, que ostenta a seguinte redação: O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1661006/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 01/09/2021; AgInt no REsp 1839732/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020; AgInt no REsp 1644737/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020; AgInt nos EDcl no REsp 1275903/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 01/03/2019.

3. Logo, deve ser mantida a decisão agravada que anulou a sentença que acolheu os embargos de declaração de iniciativa do Espólio de Rodrigo Octávio Lobo, a fim de que seja intimada a parte embargada, ora recorrente, garantindo-lhe a possibilidade de contraditar os aclaratórios.

4. Agravo interno de Rodrigo Octário Lobo-Espólio e outra a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp n. 1.706.621/SC, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)"

Assim, conclui-se que, é imprescindível oportunizar à parte embargada a manifestação sobre as razões recursais apresentadas pela embargante quando da possibilidade de modificação do decisum, sob pena de nulidade.

Ausente a intimação determinada pelo § 2º do art. 1.023 do CPC, resta configurada a ofensa aos princípios regentes do direito processual civil e, por conseguinte, a nulidade da decisão que acolheu os embargos.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL para anular a sentença que acolheu os embargos de declaração opostos pelo autor, determinando o retorno dos autos à instância de origem para que seja a parte embargada intimada a manifestar-se acerca das razões do recurso de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC,
nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 06/09/2023